Tribunal: TJES
Processo: 5002527-33.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-33.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: PEDRO HENRIQUE XAVIER SANTA FE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por PEDRO HENRIQUE XAVIER SANTA FÉ, que julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atraso de voo, falha na prestação de assistência e consequente dano moral. A empresa aérea sustenta a ocorrência de caso fortuito externo (condições meteorológicas adversas), a ausência de falha no serviço e a desproporcionalidade do valor indenizatório, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo decorrente de condições meteorológicas afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais; (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

As condições meteorológicas adversas constituem fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e não afastam o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES.

A companhia aérea não apresentou comprovação suficiente de que as condições climáticas impediram a decolagem, tampouco demonstrou ter prestado a assistência adequada, conforme exigido pela Resolução nº 400 da ANAC.

A ausência de acomodação adequada e a obrigação imposta ao consumidor de pernoitar no aeroporto, em razão do cancelamento de voo durante o período de fim de ano, configuram falha relevante na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das particularidades do caso e da jurisprudência dominante, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da companhia aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e não se afasta pela ocorrência de condições meteorológicas adversas, consideradas fortuito interno.

A falha na prestação de assistência adequada ao passageiro, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, caracteriza violação do dever contratual e enseja indenização por danos morais.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1394401, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 15.12.2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJES, AC 5007769-28.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 10.12.2024; TJES, AC 0010225-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.05.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002527-33.2022.8.08.0012

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO:
PEDRO HENRIQUE XAVIER SANTA FÉ

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra a r. Sentença do id. 13771201, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de indenização por danos morais”, ajuizada por
PEDRO HENRIQUE XAVIER SANTA FÉ
em desfavor da recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão de atraso de voo e falha na prestação de assistência ao passageiro.

Em suas razões recursais (id. 13771202), alega a apelante, em síntese, a existência de caso fortuito e força maior, sustentando que o atraso do voo decorreu de condições meteorológicas adversas no Aeroporto de Guarulhos, o que inviabilizou pousos e decolagens na data e horário programados.

Afirma que apresentou boletins METAR e informações da REDEMET, os quais comprovariam a ocorrência de mau tempo.

Defende que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que prestou a assistência devida ao passageiro, acomodando-o no primeiro voo disponível e fornecendo alimentação e hospedagem.

Salienta que agiu com diligência e que não pode ser responsabilizada por evento imprevisível e inevitável.

Alega, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é elevado e desproporcional às circunstâncias do caso, não havendo comprovação de danos efetivos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização ou, alternativamente, minorar o quantum fixado.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13771208).

Muito bem.

O ponto central da discussão é verificar se a companhia aérea deve ser responsabilizada civilmente pelos alegados danos morais causados ao passageiro em razão de cancelamento de voo.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor, em especial por se tratar apenas de indenização por danos morais (STF, RE 1394401).

É incontroverso nos autos que, em 22/12/2021, o apelante viajaria de Vitória para Goiânia, com escala em São Paulo (GRU), porém o voo de conexão (GRU-GYN), programado para 22:55h, foi cancelado unilateralmente e somente houve um novo embarque às 08:05h da manhã do dia 23/12/2021.

Não foi controvertido, ainda, o fato de que a companhia ofereceu a escolha entre alimentação ou hospedagem, e, ao optarem pela primeira, o autor e seus familiares foram obrigados a passar a madrugada no aeroporto, sem acomodação adequada. A apelante, por seu turno, argumentou que o atraso se deu por condições meteorológicas adversas e ofereceu assistência suficiente nos termos da Resolução nº 400 da ANAC.

Ocorre que a jurisprudência tem entendido que questões operacionais ou eventuais problemas meteorológicos que causem atrasos ou cancelamentos de voos não caracterizam fato imprevisível e inevitável, mas sim fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida por empresas de transporte aéreo, o que não afasta sua responsabilidade. Sobre a questão:

[...] A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
Condições meteorológicas adversas são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo. A ré não comprova a existência de condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC
. A companhia aérea falhou ao não oferecer reacomodação imediata ou alternativas de transporte à autora, o que caracteriza violação ao dever de assistência previsto no art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC. [...] (TJES; AC 5007769-28.2023.8.08.0047; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 10/Dec/2024)

[...] 1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2.
O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea
. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03.2022. [...] (TJES; AC 0010225-86.2019.8.08.0011; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 09/05/2025)

Em relação à existência do dano moral,
filio-me à compreensão de que o atraso de voo, por si só, não exorbita o mero aborrecimento e as intempéries cotidianas. Ocorre que, no caso dos autos, o apelante teve seu voo alterado, teve de dormir no aeroporto e se deslocou em data não planejada, em período de fim de ano.

Nesse sentido, muito embora compreenda a complexidade do transporte aéreo, não se pode perder de vista que os consumidores desse serviço buscam exatamente a comodidade e a celeridade do transporte ofertado. Assim, não se pode ignorar que esse tipo de alteração no voo enseja estresse e perda do tempo útil do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a existência de danos morais indenizáveis.

Sobre o
quantum
indenizatório, observo que o apelante não demonstrou maiores dificuldades para embarcar no voo reagendado e que a empresa aérea forneceu alimentação. Com isso, considerando a extensão do dano e o grau da ofensa,
balizada na jurisprudência do colendo STJ e este eg. TJES, e considerando as especificidades do caso concreto, observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois arbitrados no percentual máximo pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.